Tribunal: TJBA
Processo: 8013609-88.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8013609-88.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: EDSON DA SILVA DE ARAUJO e outros Advogado(s): EDUARDO JOSE FERNANDES DA CONCEICAO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DAS GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR - BA Advogado(s): EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO, INCOMPATÍVEL COM A VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. PACIENTE POSSUI CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, COM PENA DE 3 ANOS E 4 MESES DE RECLUSÃO ( EXECUÇÃO PENAL N.º 2000002-63.2025.8.05.0124).INDÍCIOS DE VINCULAÇÃO A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante por tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), posteriormente convertido em prisão preventiva, no qual se pleiteia a revogação da custódia, a desclassificação da conduta para porte para consumo pessoal (art. 28 da Lei de Drogas) e, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, sob alegação de ínfima quantidade de droga, ausência de fundamentação idônea e incidência do Tema 506 do STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se é possível a desclassificação da conduta de tráfico para uso pessoal em sede de Habeas Corpus; (ii) estabelecer se a prisão preventiva está devidamente fundamentada nos termos do art. 312 do CPP; (iii) determinar se são cabíveis medidas cautelares diversas da prisão diante das circunstâncias do caso. III. RAZÕES DE DECIDIR A análise da desclassificação da conduta para uso pessoal exige aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus. O Tema 506 do STF não se aplica ao caso, pois se restringe à cannabis sativa, além de estabelecer presunção relativa afastável pelas circunstâncias concretas, presentes na hipótese. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, com base em elementos concretos que evidenciam o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. A quantidade e forma de acondicionamento da droga (15,27g de cocaína fracionada em 08 porções) indicam destinação mercantil, afastando a tese de uso pessoal. O comportamento do agente, consistente em fuga, desobediência e invasão de domicílio, revela periculosidade concreta e risco à aplicação da lei penal. A reincidência específica em crime de tráfico de drogas demonstra risco efetivo de reiteração delitiva e justifica a custódia cautelar. A existência de indícios de vinculação a facção criminosa reforça a necessidade da prisão para resguardar a ordem pública. As condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais autorizadores. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta da conduta e da periculosidade do agente. O princípio da homogeneidade não se aplica na fase processual, por demandar juízo prospectivo incompatível com o habeas corpus. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem de Habeas Corpus parcialmente conhecida e denegada. Tese de julgamento: 1. A desclassificação do crime de tráfico para porte para consumo pessoal exige análise fático-probatória incompatível com o habeas corpus. 2. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva. 3. A reincidência específica e indícios de vínculo com organização criminosa justificam a custódia cautelar para garantia da ordem pública. 4. As condições pessoais favoráveis não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais. 5. O Tema 506 do STF não se aplica automaticamente a substâncias diversas da cannabis nem afasta a análise das circunstâncias do caso concreto. Dispositivos relevantes citados: CF/1988; CPP, arts. 310, II, 312, 313, I, e 319; CP, art. 64, I; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, §2º, e 33. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 635.659/SP (Tema 506 da Repercussão Geral); STJ, Súmula 631. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n. 8013609-88.2026.8.05.0000, oriundo da comarca de Salvador/BA, em que figura como paciente Edson da Silva de Araújo, e como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador/BA. Acordam os Desembargadores que compõem a Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal em conhecer parcialmente da impetração para, nesta extensão, DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS, nos termos do voto do Relator.